Tribunal: TJDFT
Processo: 0709468-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. ARTIGO 833, INCISO X E § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 833, inciso X do CPC, “são impenhoráveis ( ) a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos”. E conforme o § 2o do referido dispositivo legal, “o disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o e no art. 529, § 3o.”
2. Hipótese em que o bloqueio via sistema Bacenjud incidiu em conta poupança do agravado conforme se vê no extrato bancário – “lançamento Conta Poupança”, cujo saldo à época era muito aquém de 40 salários mínimos (art. 833, X, CPC). De referido extrato, nenhuma transação bancária típica de conta-corrente, nenhuma movimentação, o que afasta qualquer possibilidade de discussão acerca da sua natureza.
3. De se ver que não se cuida de hipótese de exceção à regra de impenhorabilidade absoluta (penhora para pagamento de prestação alimentícia – art. 833, § 2o, CPC), mas sim de cobrança de débitos condominiais.
3. Recurso conhecido e não provido.